Tribunal: TJDFT
Processo: 0759880-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. VOO DE IDA. CHEGADA NA EUROPA. RESTITUIÇÃO DE BAGAGEM AVARIADA. EXTENSÃO DO DANO. LIMITAÇÃO A 1.000 DIREITOS ESPECIAIS DE SAQUE, COTADOS À DATA DO EVENTO. ÉPOCA DE FRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília que condenou a recorrente à reparação por danos materiais no valor de 1.000 Direitos Especiais de Saque (R$ 4.519,12) a ser devidamente atualizado, considerando evidente o dano e o estrago ocasionado pela recorrente na mala do recorrido – da marca/modelo Rimowa Essencial Check-in L, como se observa das fotos apresentadas pelo requerente – zíper e cadeado arrebentados – tornando-a inútil e imprestável. Fundamentou a condenação na plausibilidade e verossimilhança do pleito do recorrido, com base nos artigos 5o (regras de experiência comum) e 6o (equidade) da Lei 9.099/95, notadamente porque o citado modelo custa mais de R$5.000,00. Condenou a recorrente, ainda, a reparar os danos morais sofridos, no importe de R$ 6.000,00, porquanto razoável à situação dos fatos, isso é, recorrente idoso - hipervulnerável, na acepção consumerista, que ficou, indevidamente, 04 (quatro) dias sem seus remédios de uso controlado, em um outro país (Espanha), trazendo, certamente, intensa ansiedade, em face da falha na prestação de serviços da recorrida, que sequer prestou a devida assistência para recorrente.

3. Em suas razões recusais, a recorrente alega que houve mero descaminho temporário da bagagem, sendo que as fotos da mala avariada não possuem comprovação de data, apta a demonstrar a relação da avaria durante a detenção da bagagem pela recorrente, pelo que requer seja reformada a sentença para afastar a condenação aos danos materiais. Em relação à condenação a reparar os danos morais sofridos, defende inexistir ofensa aos direitos da personalidade do recorrido, em razão da restituição da bagagem extraviada dentro do prazo legal (Resolução 400 da ANAC). Assim, requer a reforma da sentença para afastar sua condenação ou, em caso de manutenção da condenação a reparar os danos morais, que esses sejam reduzidos a patamares razoáveis, observada a Convenção de Montreal.

4. Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção integral da sentença, informando que não teve qualquer auxílio de servidores do próximo aeroporto, ficando durante toda a viagem, de 24 a 28 de novembro de 2019, sem uso de seus remédios de uso controlado e demais pertences. Quando o seu funcionário foi buscar a mala do modelo Rimowa Essentia Check-in L, verificou que estava danificada. A limitação da indenização por extravio de bagagem em voo internacional estabelecida na Convenção de Montreal se aplica tão somente para as hipóteses de dano material, na forma do Tema 210 de Repercussão Geral fixada pelo STF, devendo-se aplicar o CDC para a condenação pelos danos morais sofridos.

5. A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, por se tratar de fato do serviço ocorrido em transporte aéreo internacional, aplica-se o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Varsóvia, promulgada no Brasil pelo Decreto no 20.704/1931, alterada pelo Protocolo Adicional no 4, assinado em Montreal, ratificado e promulgado no Brasil pelo Decreto no 2.861/1998, unificado pela Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional – promulgada pelo Decreto no 5.910/2006) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. 4. Conforme decidido pelo STF, a reparação pelos danos materiais deve ser pautada de acordo com as normas estabelecidas na Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações, entretanto, no que tange aos direitos extrapatrimoniais, não há como limitar sua aplicação aos parâmetros ditados na Convenção, uma vez que regulados expressamente pela Constituição Federal e pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste Tribunal: Acórdão n.1096755, 07161886220178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018, Acórdão n.1106667, 20160111264777APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: 309/316, e Acórdão n.1101344, 07279160320178070001, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018.

6. No presente caso, restou comprovado que o recorrido adquiriu passagem com destino à Madrid, Espanha, com escala em Paris, França, e quando chegou em Paris (24/11/2019) verificou que sua bagagem havia sido extraviada. Depois de três dias, sua mala foi encontrada e restituída em Brasília. Conquanto as fotos de ID 35169817 não tenham datação, como bem salientou o juízo sentenciante, há verossimilhança nas alegações do recorrido, a corroborar que as avarias em sua bagagem ocorreram no referido voo.

7. Cabe à recorrente, empresa aérea internacional, a guarda e conservação dos bens a ela entregues, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do artigo 734, do Código Civil. Este dispositivo legal impõe ao transportador um dever de incolumidade, até o destino contratado, do passageiro e de sua bagagem. As bagagens devem ser entregues imediatamente após o desembarque dos passageiros. O extravio ou perda da bagagem configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o artigo14, do Código de Defesa do Consumidor.

8. O Art. 22 da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional, estabelece que no transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro, a menos que o passageiro haja feito ao transportador, ao entregar-lhe a bagagem registrada, uma declaração especial de valor da entrega desta no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. O dano ocorreu o dia 24/11/2019, cuja contação do Direito Especial de Saque, fixado pelo FMI, foi de R$ 5,78369, portanto, a condenação ficou aquém do valor estabelecido pela referida Convenção. De fato, as fotos da referida bagagem, cujo modelo ultrapassa o teto da condenação por danos materiais, evidenciam avarias, ainda que de pequena monta, aptas a ensejar a reparação na medida da extensão do dano, na forma do art. 944 do Código Civil.

9. Em relação ao dano moral, tenho que o extravio de bagagem no exterior, com sua restituição, apenas três dias depois, no país de origem, é capaz de causar alteração no estado anímico e, consequentemente, o dano moral, atraindo o dever de indenizar, em especial quando privar o consumidor idoso de seus pertences em cidade diversa de seu domicílio, em meados de novembro, onde há intensificação do frio no outono europeu. Não houve, todavia, comprovação de uso de remédios contínuos ou controlados.

10. Contudo, na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, o porte econômico da lesante e a situação do lesado. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à recorrida uma sanção suficiente a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.

11. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso, notadamente pela restituição da bagagem, mesmo que com certo atraso e avariada, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais) se amolda ao conceito de justa reparação.

12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor da reparação por danos morais para o montante de R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais).

13. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/1995).